Tribunal: STF
Processo: HC 254964
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 971228/SP, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC.13). 



    Narra o impetrante que: a) o paciente está preso desde o dia 17/09/2023 por suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2ª-A, I, art. 158, §§ 1º e 3º, art. 180, “caput”, e art. 311, § 2º, III, do Código Penal; b) a denúncia foi recebida no dia 10/10/2023; c) a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 13/10/2025; d) a última revisão da prisão preventiva ocorreu em 25/02/2025.



    Afirma que, embora o HC 252.361, de minha relatoria, tenha sido negado por incidência da Súmula 691/STF, o STJ analisou o mérito no HC 971228/SP, razão pela qual impõe-se a análise da matéria pela Suprema Corte.



    À vista disso, requer a revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo para a formação da culpa ou pela ausência da revisão nonagesimal, conforme preconiza o art. 316 do CPP, ou, ainda, por ausência de fundamentação idônea.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que este habeas corpus foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência dos HC 252361, impetrado em favor do mesmo paciente.



    Em 18.02.2025, forte na hipótese de não conhecimento, sem a possibilidade de concessão da ordem de ofício em razão da ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, neguei seguimento ao writ.



    Posteriormente, fora impetrado o HC 253658, também em favor do mesmo paciente. Em 21.03.2025, neguei seguimento ao habeas corpus por reiterar o pedido formulado no HC 252361.



    No presente remédio constitucional, o paciente formula, mais uma vez, o mesmo pedido (revogação da prisão preventiva) e debate as mesmas teses. Trata-se, pois, de mera repetição das impetrações anteriores.



     Desse modo, sem alteração das circunstâncias fáticas outrora analisadas, verifico que a reiteração do pedido não conduz a resultado diverso.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser inadmissível a repetição de habeas corpus já apreciado pelo STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com “nova roupagem”, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 171.681 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.08.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 160.289 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.03.2019)



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente